Tribunal: TJMT
Processo: 0017236-50.2019.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017236-50.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GEAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 053.042.861-03 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – CONFISSÃO JUDICIAL DO ACUSADO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO ELIDE A CONFIGURAÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – RECURSO PROVIDO.

Se o réu é surpreendido trazendo consigo porções de drogas e os elementos probatórios carreados aos autos evidenciam que as substâncias entorpecentes seriam fornecidas a terceiros, ainda que gratuitamente, impõe-se a condenação do acusado pelo delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0017236-50.2019.8.11.0055 pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que absolveu
Gean Alves dos Santos
da acusação da prática do delito de tráfico de drogas.

Em síntese, o
parquet
pleiteia a condenação do acusado, argumentando que os elementos probatórios carreados aos autos são suficientes para tanto (Id. n. 91384494).

Em contrarrazões, o apelado pugna pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 91384496).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 94024969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado, o ora apelado
Geal Alves dos Santos
foi absolvido da acusação da prática do crime de tráfico de drogas.

Irresignado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
requer a condenação do recorrido, argumentando que os elementos probatórios encartados nos autos são suficientes para tanto.

Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao
parquet
.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
No dia 09 de julho de 2019, por volta das 11h50min, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
GEAN ALVES DOS SANTOS
, vulgo ‘
GORDINHO
’, com consciência e vontade, trazia consigo, para fins de traficância, 01 (uma) porção de MACONHA com massa bruta de 1,6g e 05 (cinco) porções de COCAÍNA, com massa bruta de 2,2g, conforme laudo de constatação de f. 20 e Laudo Pericial anexo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, uma equipe da força tática fazia rondas pela Rua 26, nesta urbe, quando foi abordada por uma pessoa que não quis se identificar, que noticiou à guarnição que havia um sujeito moreno, gordo, baixo, que estava fazendo a venda de entorpecentes nas imediações do local supracitado.

Isto posto, em diligências pelo local, os milicianos lograram êxito em encontrar o denunciado, com as mesmas características fornecidas pelo comunicante e que, coincidentemente, tratava-se da pessoa de
Gean
, vulgo ‘
Gordinho
’, que já é conhecido no meio policial e inclusive já foi preso por tráfico de drogas.

Ato contínuo, ao realizarem a abordagem e revista pessoal a
Gean
, os policiais encontraram consigo 01 (uma) porção da substância entorpecente popularmente conhecida como maconha, além de 05 (cinco) porções da substância análoga a pasta-base de cocaína, todas em forma de trouxinhas, bem como a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro
” (Id. n. 91382997, p. 2;
sic
).

Diga-se de passagem que, conquanto a magistrada sentenciante tenha consignado que a autoria do crime imputado não ficou demonstrada, a douta julgadora reconheceu que o acusado portava drogas no momento de sua abordagem policial, o que, no mínimo, deveria ter levado Sua Excelência a desclassificar a conduta para aquela tipificada no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e não simplesmente absolver o réu.

De qualquer modo, verifico que a materialidade delitiva é incontroversa, ressaindo do cotejo entre o boletim de ocorrência (Id. n. 91384450, pp. 3-5), o auto de apreensão (Id. n. 91384450, p. 6), os laudos preliminar e definitivo de constatação de substância entorpecente (Ids. n. 91384450, p. 8, e 91384459) e os depoimentos prestados em ambas as etapas da
persecutio criminis
.

Quanto à autoria, observo que os policiais militares Admilson Duarte de Oliveira e Carlos Alexandre Santos Ribeiro relataram, em delegacia, que estavam em rondas pela rua 26 quando foram abordados por uma pessoa que não quis se identificar, a qual lhes informou que um indivíduo “
moreno, gordo, baixo
” estaria vendendo drogas nas proximidades.

Os policiais declararam que, dando continuidade às rondas, avistaram, na esquina das ruas 3 e 30, o réu, que, além de possuir características físicas compatíveis com aquelas mencionadas, já havia sido preso por tráfico de substâncias entorpecentes, razão pela qual o abordaram. Finalmente, asseveraram que, com o acusado, foram encontradas cinco porções de pasta-base de cocaína, uma de maconha e R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie (Id. n. 91382998, pp. 3-6).

Sob o crivo do contraditório, Carlos Alexandre disse não se recordar dos fatos, porém, Admilson ratificou integralmente seu relato extrajudicial, asseverando:

“
Foi uma situação que a gente sempre faz ronda ali na vinte e seis, e aí sempre tem pessoal que denuncia mas fica com medo de represália, né? Na maioria das vezes são comerciantes ali do local. E aí numa dessa passaram de um cidadão moreno que tava fazendo o tráfico. E como a gente conhece ali, tem uns locais ali que são frequentados por usuários, né? E salvo engano foi em frente a uma oficina que o pessoal costuma usar, né? Na abordagem encontramos ele e mais uma outra usuária de droga na época. Como as coisas estavam só com ele, a mulher lá foi liberada, e conduzimos ele com algumas porções. Mas o fato lá é porque é uma região já bastante conhecida, né? Então geralmente quando a gente recebe esse tipo de denúncia, já mais ou menos a gente sabe o lugar onde eles possivelmente possam frequentar
” (Id. n. 91385450).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Por sua vez, o acusado, em ambas as oportunidades em que foi interrogado, admitiu que portava drogas no momento de sua abordagem. Além disso, embora tenha procurado se apresentar como mero usuário de substâncias entorpecentes, o réu confirmou, em juízo, que se encontrava acompanhado por uma mulher – segundo ele, uma “
garota de programa
” –, com quem pretendia compartilhar o produto (Ids. n. 91382999, pp. 1-2, e 91385450).

Impõe-se consignar, contudo, que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (verbete sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas), e que, para a caracterização do crime de tráfico, não se exige a venda, nem sequer o fornecimento gratuito da substância entorpecente a outrem, bastando a posse não autorizada de droga com finalidade diversa do simples consumo pessoal pelo agente.

Na espécie, como se nota, há elementos probatórios que evidenciam que as porções de maconha e pasta-base de cocaína encontradas com o apelado seriam, ao menos em parte, distribuídos a terceiros, de modo que está nítida a configuração do delito narrado na exordial.

Nesse contexto, a sentença deve ser reformada, julgando-se procedente a ação penal intentada contra o apelado e, por consequência, condenando-o pelo crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Sem delongas, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, à luz do que dispõe o art. 42 da Lei Antidrogas, reputo desfavorável ao réu tão somente a circunstância judicial atinente à natureza da droga encontrada (pasta-base de cocaína), razão pela qual estabeleço a sanção basilar em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa (exasperação de 1/6 em relação ao mínimo legal).

Convém assinalar que, malgrado o recorrido já tivesse sido preso por tráfico de drogas em outra ocasião (como mencionado pelos policiais), tal episódio ainda não foi objeto de condenação definitiva, encontrando-se a respectiva ação penal (código 277046) em sede de recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, daí por que não há falar em maus antecedentes, nem em reincidência.

Na segunda etapa, reconheço a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a reprimenda ao mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Finalmente, na terceira fase, verifico a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, uma vez que o acusado, apesar de responder a outra ação penal por delito da mesma natureza, é tecnicamente primário, e não houve comprovação de que ele se dedique às atividades ilícitas ou integre organização criminosa, daí por que reduzo a sanção em 2/3, estabelecendo-a, em definitivo, em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

À luz do art. 44, inciso III, do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que as circunstâncias do crime (natureza da droga) não indicam a suficiência de tal medida para a adequada reprovação da conduta.

Em virtude do
quantum
da sanção reclusiva e da existência de circunstância judicial desfavorável, estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, com fundamento no art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

Em relação à norma do § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal, observo que o tempo de prisão provisória não tem o condão de justificar o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Dada a precariedade das condições financeiras do acusado, fixo o valor do dia-multa no valor mínimo unitário, equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ainda assim, condeno-o ao pagamento das custas processuais, em conformidade com o art. 804 do CPP (sem prejuízo de que, em sede de execução, a exigibilidade do recolhimento seja suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil).

Finalmente, determino que, após o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e comunicações necessárias, expedindo-se guia de execução.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo para julgar procedente a ação penal, condenando
Gean Alves dos Santos
à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 166 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021